Tribunal: STF
Processo: AI 193388
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS INATACADOS (SÚMULA
283). INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280). DIREITO
ADQUIRIDO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto
da decisão, que na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão, que deferiu o Mandado de
Segurança, tem fundamentação inatacada no R.E. (Súmula 283).
3.      E, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não
admitir, em Recurso Extraordinário, alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação de
legislação infraconstitucional e, também, de direito local
(Súmula 280 do S.T.F.).
4.      Por outro lado, o tema constitucional relativo à
inexistência de direito adquirido a regime jurídico somente
foi suscitado no presente Agravo. Não no R.E. Portanto,
tardiamente.
5.      Agravo improvido.